Tribunal: TJES
Processo: 5016722-23.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016722-23.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS AMERICANAS S.A.
RECORRIDO: TATIANA DE MARTIN ROCHA e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5016722-23.2022.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LOJAS AMERICANAS S.A

RECORRIDOS:
TATIANA DE MARTIN ROCHA e IZAEL DO ESPIRITO SANTO ROCHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL. MARKETPLACE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. DANO MORAL PRESENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(1)
. A lide versa sobre a ausência de entrega de um Compressor, adquirida no dia 02/12/2021, no sítio eletrônico da ré, pelo valor de R$ 2.396,38 (dois mil trezentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos), cuja identificação do pedido se dá pelo nº 02-908939657. A compra foi cancelada pela ré no dia 08/12/2021, recebendo desta um vale compras, que poderia ser usado até o dia 07 de dezembro de 2022, a título de compensação, no valor referente ao pagamento pelo objeto. Aduzem os autores que não conseguiram utilizar o referido vale compras, sendo informado pela ré que a impossibilidade se deu mediante a informação de que "o pagamento foi recusado pela análise de dados”. Antes do término da possibilidade de utilização do vale compras, os autores entraram novamente em contato com a ré na tentativa de resolução, mas não foi possível. Pedem, nestes termos, que seja a ré condenada a realizar a devolução do valor pago a título de indenização por danos materiais e morais.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu a tese autoral, condenando as partes rés a restituir à autora a quantia paga, no valor de R$ 2.549,34 (dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavo), título de danos materiais, bem como a indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, ambos com juros e correção monetária a contar do ato sentencial.

(3)
. A parte ré/recorrente, por meio de seu recurso inominado, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais ou, se for o caso, a minoração do dano moral.
Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(4).
Da questão de ordem. A ora recorrente informa ter ajuizado ação de recuperação judicial sob o nº 0803087-20.2023.8.19.0001, que restou deferido pelo D. Juízo da 4ª Empresarial da Cidade do Rio de Janeiro no dia 19 de janeiro de 2023, motivo pelo qual almeja a suspensão do processo, assim como a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial de bens das executadas no âmbito deste processo. A respeito do tema, vale ressaltar que a fase processual não é a de constrição, mas sim a de confirmação ou não da formação do título executivo judicial. Não há, portanto, qualquer possibilidade, no presente momento processual, de adoção de medidas constritivas, o que inviabiliza o requerimento de suspensão do feito, medida esta que deve ser apreciada, se for o caso, pelo Juízo
a quo
, na fase pertinente. Aliás, a situação em análise conforma-se à perfeição na orientação do Enunciado Cível nº 51 do FONAJE [
Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria
]. Por tais motivos, rejeita-se a questão de ordem.

(5).
No mérito, a ré Americanas S.A. (B2W Companhia Digital) alega não ser responsável pela falta de cumprimento da obrigação, haja vista que seria apenas uma vitrine para a Lojas Maxi, a efetiva responsável pela entrega do produto. No entanto, a partir da própria descrição em apreço, nota-se que a ré/recorrente funciona como
Marketplace
da referida loja, isto é, como um mercado que viabiliza seu espaço online para comercializar produtos das demais lojas. É inegável, sob tal ótica, a cadeia de consumo no caso dos autos, na medida em que o sítio eletrônico de grande visibilidade, por suas características, atrai os consumidores e os direciona para aquisição de produtos próprios e/ou de terceiros, o que evidencia a atividade de serviços por diversos prestadores, cuja responsabilidade é solidária perante o consumidor (CDC, art. 25). E mais, constatada a falha pela não entrega do produto e, in casu, pela inadequação da utilização do vale compras, resta evidente que qualquer dos prestadores de serviços deve ser responsabilizado objetivamente, inclusive a parte ré/recorrente. Cuida-se de clara hipótese de aplicação da regra descrita no art. 14,
caput
, do CDC. Por tais motivos, deve a ré restituir à parte autora o valor pago corrigido monetariamente.

(6).
Por último, no que se refere ao dano moral, vê-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada, na medida em que a parte autora teve frustrada a sua legítima expectativa de recebimento do produto, uma vez cancelado o pedido, bem como pelo transtorno sofrido ao tentar resolver o conflito administrativamente. A falha de serviço é evidente, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Evidenciado, dessa forma, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora. P
or tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.
No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$8.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sen
tença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.
Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

(7).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
para apenas minorar

o
quantum
indenizatório ao patamar de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.